Tribunal: CARF
Processo: 10768.907588/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.907588/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.151 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA INDIANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.907588/2006-18
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.151 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.907588/2006-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
131/135) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 22, que não homologou as compensações constantes das DCOMP ali
mencionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998
informado no montante de R$ 684,93 e não reconhecido, tendo em vista não ter havido apuração
de saldo negativo na DIPJ relativa ao referido ano-calendário.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 18), a contribuinte, em síntese,
alegou que o crédito corresponde ao ano-calendário de 1999 e não de 1998.
No acórdão a quo foi reconhecida a homologação tácita de parte das DCOMP e a
não-homologação das demais foi mantida, tendo em vista, em síntese, a consideração de que “a
solicitação de alteração do pedido de compensação não pode ser acatada por ter-se dado após a
ciência do despacho de indeferimento”, bem como o fato de que “as pretensas DIPJ
retificadoras não podem ser consideradas pelo transcurso do prazo de 5 anos para retificação”,
não sendo possível corrigir o erro alegado pela interessada nem serem consideradas quaisquer
DIPJ retificadoras.
Ciência do acórdão DRJ em 17/04/2017 (folha 184). Recurso voluntário
apresentado em 17/05/2017 (folha 188).
A recorrente, à folha 188, em síntese, alega que “considerando ainda que
existindo o débito, que não é o caso, o mesmo estaria extinto por sua prescrição”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em prejudicial de mérito, a recorrente alega que os débitos remanescentes no
processo estariam extintos pela prescrição.
O art. 174 do CTN estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
No presente caso, o crédito tributário sequer foi definitivamente constituído, por
estar submetido ao presente processo administrativo fiscal, ao final do qual iniciar-se-á a
contagem do referido prazo.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.151 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.907588/2006-18

A constituição definitiva do crédito tributário, quando impugnado na via
administrativa, ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do processo
administrativo, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional para sua cobrança.
Esta é a única conclusão possível diante da suspensão de exigibilidade do crédito
tributário pela oposição do recurso administrativo, estabelecida pelo art. 151, III, do CTN.
No mesmo diapasão, a tese de prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal é inaplicável, em obediência à determinação da Súmula CARF no 11, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, não procede a alegação de prescrição dos débitos.
A recorrente não apresenta outras alegações de mérito, apenas afirmando que o
débito não existe e solicitando o cancelamento da dívida.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação – designação
genérica que inclui a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário – deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O art. 17 do mesmo Decreto determina que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital